Tribunal: STF
Processo: RE 1512226
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO E CÂMARA MUNICIPAL. DÉBITO FISCAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DIREITO DO MUNICÍPIO À RESTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS DOS VALORES DO FPM. DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DO PLENO DESTA CORTE REGIONAL. APELO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação da municipalidade nos autos contra sentença que julgou improcedente a pretensão por ela ajuizada contra a União Federal, por meio da qual buscava liberação de valores que foram retidos das verbas do Fundo de Participação dos Municípios. No apelo, que, em linhas gerais repete os argumentos da petição inicial: ‘a) entre 09/2017 e 02/2020, o Município autor sofreu retenções atípicas nas suas verbas do fundo de participação dos municípios, que totalizaram o importe de R$ 111.267,66 (cento e onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos); b) procurada, a RFB informou que as retenções ocorreram em razão do não recolhimento no devido tempo e modo das contribuições previdenciárias pela Câmara Municipal de Vereadores.’ 2. A douta sentença, em apertada síntese, negou a pretensão sob o seguinte argumento: ‘importa dizer que, como a transferência do FPM é efetuada diretamente para o Município, cuja gestão geral compete ao Executivo, ao qual cabe efetuar o repasse ao Legislativo até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CF), admitir a tese da parte autora e aceitar a distinção entre Executivo e Legislativo significaria, na prática, impedir a aplicação do art. 160, parágrafo único, I, da Carta Magna’. Nada obstante, trata-se de matéria já debatida no âmbito do augusto Supremo Tribunal Federal, o qual definiu, ao julgar o Tema 743, de sua lista de repercussão geral, a seguinte Tese: ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 3. Desse modo, a pretensão da municipalidade deve ser reconhecida, pois se não é legítima a negativação em desfavor do Município por débitos oriundos de sua Câmara de Vereadores, que goza de autonomia e independência em relação a si, não é também de ser considerada correta a retenção de valores do FPM que reverteriam em seu favor mercê dos mesmos débitos gerados pelo legislativo local. Essa tem sido, de resto, a posição majoritária deste e. Tribunal, pois: ‘Não cabe a União reter o FPM do Executivo Municipal em virtude de falhas da gestão da Câmara de Vereadores. O bloqueio fere a cláusula constitucional que prevê a separação e harmonia entre os poderes prevista no art. 1º da CF/88 e inviabiliza a gestão de determinados municípios, já que inúmeros deles são dependentes do FPM.’ (PROCESSO: 08012830320224058302, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 24/01/2023) 4. Com efeito, a retenção de valores no FPM em face do inadimplemento de obrigações previdenciárias, por parte da Câmara de Vereadores do Município viola o ‘Princípio da Intranscendência Subjetiva das sanções financeiras’, razão pela qual, o próprio Plenário desta Corte entendeu que a ‘administração municipal não poderá sofrer restrições em face de irregularidades fiscais por condutas realizadas pela câmara de vereadores’ (PROCESSO: 08000697920194058302, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, PLENO, JULGAMENTO: 18/03/2022). Por tudo isso, se impõe a reversão da sentença a fim de que a municipalidade obtenha sucesso na sua pretensão de liberar os valores indevidamente recolhidos do FPM em virtude de débitos da Câmara de Vereadores. 5. Apelação provida nos termos acima especificados.” (eDOC. 19)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LV, 93, IX, 160, parágrafo único, I, do texto constitucional (eDOC. 52).



    Alega que, ao deixar de acolher os embargos de declaração, o Tribunal de origem negou o direito à prestação jurisdicional e não fundamentou adequadamente seu entendimento.



    Sustenta que a possibilidade de retenção do repasse da cota do FPM ao Município mesmo quando o inadimplemento das obrigações tributárias decorra de ato do Poder Legislativo do ente municipal. 



    Aduz, por fim, a inaplicabilidade, ao caso, do entendimento firmado no RE 770.149/PE, tema 743 da repercussão geral, pois, naquele caso, a discussão estava restrita à expedição de CND.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte recorrente.



    De outro lado, registro que, no julgamento do RE 770.149/PE, tema 743 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou que é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 770.149/PE, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu que, embora o Poder Legislativo municipal integre a pessoa jurídica de direito público “Município”, não há, em razão do intranscendência das sanções, como manter a retenção de repasse de parcela do FPM. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A douta sentença, em apertada síntese, negou a pretensão sob o seguinte argumento: ‘importa dizer que, como a transferência do FPM é efetuada diretamente para o Município, cuja gestão geral compete ao Executivo, ao qual cabe efetuar o repasse ao Legislativo até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CF), admitir a tese da parte autora e aceitar a distinção entre Executivo e Legislativo significaria, na prática, impedir a aplicação do art. 160, parágrafo único, I, da Carta Magna’. Nada obstante, trata-se de matéria já debatida no âmbito do augusto Supremo Tribunal Federal, o qual definiu, ao julgar o Tema 743, de sua lista de repercussão geral, a seguinte Tese: ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 



    Desse modo, a pretensão da municipalidade deve ser reconhecida, pois se não é legítima a negativação em desfavor do Município por débitos oriundos de sua Câmara de Vereadores, que goza de autonomia e independência em relação a si, não é também de ser considerada correta a retenção de valores do FPM que reverteriam em seu favor mercê dos mesmos débitos gerados pelo legislativo local. (...)



    Ante o exposto, dou provimento à apelação para julgar procedente a demanda nos termos em que postulado, invertendo-se os honorários sucumbenciais fixados na sentença.” (eDOC. 22)  



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em absoluta conformidade com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, especialmente com entendimento firmado no RE 770.149/PE, tema 743 da repercussão geral, igualmente aplicável à hipótese em análise. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.309.040-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.449.693-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2 Direito Constitucional e Financeiro. 3. Retenção pela União de verbas da cota do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Impossibilidade, no caso. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. 4. Aplicação da mesma ratio decidendi do RE 770.149/PE, tema 743 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.475.257-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.4.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente